Tribunal: CARF
Processo: 16175.000350/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16175.000350/2005-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RE-RATIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A data da ciência da re-ratificação que altera a data de um fato gerador e
ratifica os demais atos e elementos do Auto de Infração, aperfeiçoa o
lançamento e suprime vícios deve ser considerada como termo de interrupção
da decadência.
A interrupção da decadência se dá tão somente com o aperfeiçoamento do
lançamento, já que o auto anteriormente lavrado estava eivado de vícios que
poderiam vir a resultar em futura nulidade. Não é autorizada a prática de
lançamento viciado com intuito de interromper a decadência para que na
sequência seja sanado o vício e considerada a data anterior.
Recurso voluntário conhecido e provido.
RECURSO DE OFÍCIO.
Limite de alçada. Superveniência da Portaria MF 63/2017. Súmula CARF 103.
Recurso de ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Acordam, ainda, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso
Voluntário, para acolher a preliminar de decadência quanto ao débito em litígio, vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que rejeitavam a
preliminar.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

Lucas Esteves Borges – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16175.000350/2005-27
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT DO BRASIL LTDA. recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da
DRJ/CPS que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e economia processual, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração relativo ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, lavrado em 29/11/2005, que formalizou o crédito tributário contra a contribuinte
em epígrafe no valor total de R$ 1.816.120,15, incluindo multa de ofício e juros de
mora calculados até 31/10/2005, devido às irregularidades assim discriminadas na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 103:
“00I - RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IRRF
-
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS
NO
EXTERIOR
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIB. DE OBRAS AUDIO VISUAIS
Falta de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior, referentes às bases de cálculo
não tributadas nos créditos contábeis realizados em 28/02/99 e 31/03/99,
de valores R$ 1.073.381,68 e R$ 1.353.010,27, respectivamente,
conforme relatado nos itens 2a e 2b do Termo de Verificação Fiscal
2005. 00123/06, anexo ao presente Auto de Infração.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior, referentes à base de cálculo
não tributada no crédito contábil realizado em 30/1 I/00, conforme
relatado no item 3 do Termo de Verificação Fiscal 2005. 00123/06,
anexo ao presente Auto de Infiação.
[demonstrativo com Fato Gerador, Valor Tributável ou Imposto e Multa
(%), relativo aos PA 28/02/99, 31/03/99 e 30/1 1/00, conforme Termo
de Re-ratificação de fls. 107] .
Enquadramento legal: Art. 706 do Decreto 3.000/99. ”
O Termo de Verificação Fiscal 2005.00123/06, constante de fls. 97/101, assim
discrimina a infração:
“1. Descrição dos Fatos 6--)
O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos através do Termo
de Intimação 200500123/04, anexado à folha 13, cujas solicitações
transcrevo na seqüência: .
1) Conforme informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, o
contribuinte efetuou remessa ao exterior no valor de 1 R$1.300.000,00
em 22/11/2000, em operação cadastrada no SISBACEN com a natureza
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

“SERV.DlV.-OUT-DIREITOS AUTORAIS”. Apresentar declaração
detalhando a motivação da remessa e a apuração do respectivo IRRF
incidente, informando a data do crédito contábil/ fato gerador, a base de
cálculo, a alíquota aplicada, o valor do débito e a forma de quitação.
2) Contratos de câmbio e comprovantes de recolhimento do IRRF da
operação citada no item 1.
3) Cópias das folhas do Livro Diário contendo todos os lançamentos
relacionados à operação descrita no item 1 e cópia do Livro Razão ` do
período 11/2000. `
4) Caso o contribuinte tenha utilizado, na operação citada no item 1, o
abatimento do IRRF previsto no artigo 3° da Lei 8.685/93, deverá
apresentar o comprovante do depósito junto ao Banco do Brasil, bem
como a documentação que comprove o cumprimento dos requisitos
legais para utilização do beneficio.
5) Além da documentação relativa à remessa citada no item 1, o
contribuinte deverá apresentar os mesmos elementos para os demais
valores que tenham sido creditados contabilmente ou remetidos a favor
de beneficiários do exterior no período 11/2000.
(...).
Analisando a argumentação do contribuinte verifica-se que a empresa efetua
mensalmente um crédito contábil a favor do produtor estrangeiro, equivalente a
60% do faturamento mensal, em conta do passivo, e lança a contrapartida a
débito de conta de despesa operacional.
A Esse lançamento origina, na data do crédito contábil o fato gerador do IRRF
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - Rendimentos de Residentes ou
Domiciliados no Exterior - Comercialização e Distribuição de Obras
Audiovisuais (Código 5192), conforme previsão legal contida no Artigo 706 do
Decreto 3000/99, a seguir transcrito, contendo grifos por mim adicionados.
(...)
O valor creditado a favor do produtor estrangeiro não é necessariamente
remetido ao exterior na data do crédito contábil, podendo ser remetido
posteriormente ao exterior, de acordo com a conveniência e disponibilidades de
caixa da empresa, ou até mesmo nem ser remetido ao exterior.
Observe-se, portanto, que há dois fatos geradores do IRRF em análise nesta
questão, um deles caracterizado pelo crédito contábil a favor do produtor
estrangeiro, e outro caracterizado pela efetiva remessa a favor do produtor
estrangeiro.
2. Falta de recolhimento do IRRF sobre os créditos contábeis de 02/1999 e
03/1999
O contribuinte informou que a remessa ao exterior realizada em 22/11/2000, no
valor líquido de R$1.300.000,00, era proveniente de valores já tributados pelo
IRRF em fevereiro e março de 1999, mediante provisões destinadas ao
pagamento de direitos autorais devidos ao produtor estrangeiro, a Columbia
Tristar Comércio Internacional (Madeira) LDA ~ Portugal, conforme
comprovantes de recolhimentos anexados às folhas 27 a 31.
Analisando os cálculos do contribuinte, em sua carta anexada à folha 19,
observa-se que o IRRF devido nos meses de fevereiro e março de 1999 foi
tributado à alíquota de 10%, em aparente divergência com a determinação do
Artigo 706 do Decreto 3000/99, que estabelecia a alíquota de 25%.
Questionado sobre a divergência, o contribuinte comunicou verbalmente a
existência da Decisão de Consulta 163, de 01 de junho de 1999, cuja cópia foi
anexada às folhas 38 a 40, através da qual a DISIT da SRRF/8°, em atendimento
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

a consultaformulada pelo próprio contribuinte emitiu decisão informando que as
remessas à Ilha da Madeira estavam sujeitas à alíquota favorecida de 10%, por
conta da Convenção Brasil/Portugal.
O contribuinte calculou o IRRF devido sobre as provisões de fevereiro e março
de 1999 utilizando a alíquota favorecida de 10%, prevendo, portanto, a futura
remessa dos valores à Ilha da Madeira.
Ocorre que o contrato de Câmbio registrado no BACEN sob número 00/095116,
anexado à folha 24, mostra que os valores remetidos em 22/11/2000 foram
destinados aos Estados Unidos e não à Ilha da Madeira, ficando, portanto,
sujeitos à alíquota de 25 %.
Observa-se que a aplicação da alíquota de IRRF a 10%, sobre os créditos
contábeis de fevereiro e março de 1999, deveria ser considerada correta pelo
fisco até a data da remessa dos valores aos Estados Unidos em 22/11/00, posto
que, até a ocorrência de fato em contrário, os valores seriam destinados a
remessas à Ilha da Madeira.
Portanto, a Fazenda Nacional não poderia ter efetuado qualquer lançamento
antes de 22/11/00, data em que o contribuinte efetuou a remessa dos valores aos
Estados Unidos, descumprindo assim a condição que lhe permitiu aplicar a
alíquota favorecida de 10%.
(negrejou-se)
Cabe então invocar o artigo 173 e seu Inciso I, do Código Tributário Nacional, a
seguir transcritos.
(...)
Considerando que o contribuinte não efetuou qualquer pagamento referente à
remessa ao exterior efetuada em 22/11/00, aplica-se a regra do Inciso I do artigo
173 e conclui-se que o prazo decadencial para a F azenda Nacional exercer o seu
direito de lançar o IRRF à alíquota de 25%, sobre os valores creditados em
fevereiro e março de 1999, tem início em 01/01/2001, correspondente ao
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Diante do exposto, procederei ao lançamento dos créditos de IRRF referentes aos
créditos contábeis de fevereiro e março de 1999, decorrentes da aplicação da
alíquota de 25%.
2a. Falta de recolhimento do IRRF sobre o crédito contábil em 02/1999 Em
27/02/1999
Em 27/02/1999 o contribuinte efetuou créditos contábeis na conta 7I8421550900
2270 - Desp. Royalties - Home Ofiice, a favor do produtor estrangeiro, no valor
de R$1. 788.356,21, conforme consta dos documentos anexados às folhas 41 a
43, gerando um débito de IRRF com vencimento em 01/03/1999.
Os cálculos apresentados na seqüência mostram a apuração da base de cálculo do
IRRF não tributada pelo contribuinte, considerando os pagamentos efetuados e
recompondo a base de cálculo através da divisão do valor total amortizado pela
alíquota aplicável de 25 %.
Cabe esclarecer que o contribuinte efetuou parte da quitação através de depósitos
no Banco do Brasil, em Guia de Recolhimento MinC/SDAv, conforme previsao
legal contida no Artigo 707 do Decreto 3.000/99.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Portanto, verifica-se a existência de infração à legislação do IRRF, pelo não
recolhimento do IRRF sobre a base de cálculo de R$1.073.381,68 no crédito
contábil efetuado em 27/02/99, conforme previsão do Artigo 706 do Decreto
3000/99.
2b. Falta de recolhimento do IRRF sobre 0 crédito contábil em 03/1999 Em
31/03/99
Em 31/03/99 o contribuinte efetuou créditos contábeis na conta 71842I550900
2270 - Desp. Royalties - Home Office, a favor do produtor estrangeiro, no valor
de R$2.281.025,35, conforme consta dos documentos anexados às folhas 44 a
46, gerando um débito de IRRF com vencimento em 31/03/99.
Os cálculos apresentados na seqüência mostram a apuração da base de cálculo do
IRRF não tríbutada pelo contribuinte, considerando os pagamentos efetuados e
recompondo a base de cálculo através da divisão do valor total pela alíquota
aplicável de 25%.

Portanto, verifica-se a existência de infração à legislação do IRRF, pelo não
recolhimento do IRRF sobre a base de cálculo de R$I 353.01 0,27 no crédito
contábil efetuado em 31/03/99, conforme previsão do Artigo 706 do Decreto
3000/99.
Diante das irregularidades relatadas nos itens 2a) e 2b), procedi ao lançamento
do IRRF sobre as bases de cálculo não tributadas em 2 7/02/99 e 31/03/99,
através do Auto de Infração do processo 161 75. 000350/2005-2 7.
3. Falta de Recolhimento do IRRF sobre o crédito contábil em 30/11/2000
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

O contribuinte contabilizou em 30/11/2000 créditos contábeis a favor do
produtor estrangeiro de acordo com os totais relacionados na tabela da seqüência,
conforme dados extraídos dos documentos anexados às folhas 4 7 a 75.

O crédito contábil a favor do produtor estrangeiro origina o fato gerador do IRRF
- Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior - Comercialização e
Distribuição de Obras Audiovisuais, do código 5192, tendo como base de cálculo
o valor de R$1.632. 728,12, resultante da diferença entre R$I. 633.498,39 e
R$770,27.
Os cálculos apresentados na seqüência mostram a apuraçao da base de cálculo do
IRRF não tributada pelo contribuinte, considerando os pagamentos efetuados e
recompondo a base de cálculo através da divisão do valor total amortizado pela
alíquota aplicável de 25%.

Portanto, verifica-se a existência de infração à legislaçao do IRRF, pelo não
recolhimento do IRRF sobre a base de cálculo de R$77.402, 51 no crédito
contábil efetuado em 30/11/00, conforme previsão do Artigo 706 do Decreto
3000/99.
Diante da irregularidade apurada, procedi ao lançamento do crédito através do
Auto de Infração do processo 161 75. 0003 5 0/2 005-2 7.
4. Considerações Finais
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de rever ou complementar os
lançamentos ora efetuados, no caso do surgimento de novos fatos ou elementos.
Por fim, informo ao contribuinte o prosseguimento dos trabalhos do Mandado de
Procedimento Fiscal 0811300 2005. 00123-4.
(..).
A interessada foi cientificada do Auto de Infração em 29/11/05. Inconformada com a
exigência, protocolizou, em 29/12/2005, por intermédio de seu representante legal,
impugnação de fls. 109/120, acompanhada dos documentos de fls. 121/249.
Após breve resumo dos fatos, protesta, preliminarmente, pela decadência do crédito
tributário. Contrapondo-se à afirmação do Fisco, ensina que não existe tributo que tenha
dois fatos geradores. Em suas palavras: “O fato gerador é único e quando ocorre, tal
como descrito hípotetícamente no antecedente de dado enunciado prescritivo, nasce a
obrigação tributária”. Cita doutrina.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Afirma que, no caso em questão, o único fato gerador admitido é o lançamento dos
valores a pagar a crédito no passivo da Impugnante, em virtude da aquisição da
disponibilidade jurídica ao seu recebimento por parte da empresa estrangeira, nos
termos do art. 706 do RIR/99. Aponta que a existência de outras hipóteses de incidência
no citado dispositivo não quer dizer que em cada uma delas ocorre um fato gerador
distinto do anterior.
E enfatiza que o fato gerador se faz existente no momento da ocorrência de um dos
pressupostos fáticos mencionados na lei, ou seja, o que ocorrer em primeiro lugar. Cita
jurisprudência.
Estabelecida essa premissa, destaca que o prazo decadencial a ser considerado é aquele
previsto no art. 150, § 4°, do CTN, face o IRRF sujeitar-se à modalidade do lançamento
por homologação, nos termos da jurisprudência que aponta. Argumenta que a regra
contida no art. 173 do CTN só se aplicaria no caso da comprovação de eventual dolo,
fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente caso.
E que, apenas a título de argumentação, mesmo se admitindo a premissa absurda da
ocorrência de dois fatos geradores, prevalecendo o segundo deles (efetiva remessa),
ainda assim já teria decaído o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário,
tanto quando considerada a regra do art. 150, § 4°, como a prevista no art. 173, I, ambas
do CTN, pois neste último caso, o prazo qüinqüenal se iniciaria em 01/01/2000 e o
combatido auto de infração apenas foi lavrado em 29/11/2005, portanto, quase um ano
além do prazo decadencial.
No mérito, argumenta que, para fins de tratados e convenções internacionais para evitar
a dupla tributação, pouco importa o destino da remessa, mas sim o domicílio (sede) do
beneficiário dos rendimentos.
Aduz que, à época dos fatos, vigia a Convenção para evitar a dupla tributação, firmada
entre o Brasil e Portugal, em 22 de abril de 1971. Em suas palavras:
“Nos termos do artigo III, que cuida das Definições Gerais, observamos, da
leitura do item I, "b que “o termo 'Portugal' significa Portugal europeu, que
compreende o território do continente e os Arquipélagos dos Açores e da
Madeira", e da leitura da alínea “f” que “as expressões 'empresa de um Estado
contratante' e 'empresa de outro Estado Contratante' significam, respectivamente,
uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante e uma
empresa explorada por um residente do outro Estado Contratante ".
Por oportuno, destaque-se que, nos termos do artigo IV, item I, da Convenção
Brasil - Portugal, vê-se que “para efeitos da presente Convenção, a expressão
'residente de um Estado Contratante' significa qua/quer pessoa que por virtude da
legis/ação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu domicílio, à sua
residência, ao local de direção ou a qualquer outro critério de natureza similar”.
Neste ponto, mister destacar que, para fins de aplicação da Convenção, em
momento algum a legislação faz referência à conta bancária, ou qualquer coisa
do tipo, como forma de descaracterizar o domicílio da pessoa para sua não
aplicação.
Ademais, a aplicação da alíquota de 10% sobre os créditos efetuados em favor da
empresa credora, estabelecida na Ilha da Madeira, se justifica em função da
redação dos itens 1 e 2, alínea “a”, do artigo XII, dessa Convenção, que se
encontravam assim redigidos:
Artigo X11
Royalties
l. _ Os “royalties" provenientes de um Estado Contratante e atribuídos ou pagos
a um residente de outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro
Estado. ^ 2. Todavia, esses “royalties” podem ser tributados no Estado
Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas o
imposto assim estabelecido não excederá:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

a) 10 por cento do montante bruto dos “royalties " relativos a obras literárias,
artísticas ou cientificas, incluindo os filmes cinematográficas, bem como os
filmes e gravações para transmissão pelo rádio ou pela televisão, desde que tais
filmes e gravações sejam produzidos por empresas de qualquer dos Estados
Contratantes
Como se pode verificar, o artigo acima colacionado, em nenhum momento, exige
que a remessa dos royalties seja feita FISICAMENTE à Ilha da Madeira, como
pretende a Autoridade Autuante. A condição para a aplicabilidade da alíquota
beneficiada de J 0% é, tão-somente, que “tais filmes e gravações sejam
produzidos por empresas de qualquer dos Estados Contratantes", sendo estas
entendidas, conforme acima transcrito, como empresas exploradas por residente
de um dos Estados Contratantes, que no caso objeto da autuação é a empresa
Iusitana, que está efetivamente estabelecida na Ilha da Madeira e cujos direitos
atinentes aos filmes e gravações lhe pertenciam.
Assim, o contrato firmado entre a Impugnante e a produtora Iusitana reúne
condições suficientes para que seja aplicável a alíquota de 10% de IRRF. Em
nenhum ponto da Convenção, ou da legislação interna Brasileira sobre o assunto,
existe qualquer disposição condicionando a aplicação da alíquota de 10%
somente nos casos em que a conta corrente bancária da empresa beneficiária dos
Royalties seja mantida em instituição estabelecida na própria Ilha da Madeira.
Na verdade, essa conta corrente pode ser mantida em qualquer pais do globo, de
acordo com a conveniência da parte beneficiária.
Desta forma, vemos com hialina clareza que a necessidade da remessa fisica do
pagamento pelos royalties para a Ilha da Madeira é taosomente uma ilação fruto
da imaginação do Sr. AFRF, que pretende tributar em 25% os valores pagos,
descaracterizando por completo os termos da Convenção Brasil - Portugal,
apenas porque foram remetidos a uma instituição financeira localizada em país
diferente de Portugal.
Por todo o exposto, resta cabalmente demonstrado que nao assiste qualquer razão
à Autoridade Autuante, razão pela qual pugna-se pela total improcedência do
combatido lançamento fiscal, consubstanciado no Processo Administrativo n°
16175.000350/2005-27. ”(grifos do original)
Encerra protestando que se acolha a preliminar de decadência ou, caso assim não se
entenda, que se anule, à luz dos fundamentos de fato e de direito, o guerreado Auto de
Infração, requerendo que eventuais publicações e demais comunicações de estilo sejam
encaminhadas exclusivamente aos advogados que indica.
Ao tratar da questão, a DRJ/CPS julgou parcialmente procedente a Impugnação
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/11/2000
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido, para
fins cadastrais, ã Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/11/2000
DECADÊNCIA. IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES E/OU DOMICILIADOS
NO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS.
O imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre remessa de rendimentos a
residentes e/ou domiciliados no exterior é de tributação exclusiva na fonte, sujeitando-se
ao lançamento por homologação na existência do pagamento antecipado do tributo.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Havendo, no ordenamento» jurídico, Acordo Internacional para evitar a bitributação, as
circunstâncias materiais concorrem para a distinção do critério quantitativo da regra-
matriz de incidência tributária e, portanto, para a distinção do próprio fato gerador da
obrigação tributária.
O fato gerador da obrigação se dá no momento da efetivação do crédito, conforme
disponibilidade econômica ou financeira, o que ocorrer primeiro, a
partir do qual transcorre O prazo de 5 anos, para a contagem do prazo decadencial, na
existência do pagamento antecipado.
Depreendendo-se da escrituração O mesmo indício extraído do contrato de câmbio, qual
seja, de que a remessa de rendimentos foi destinada a País não abrangido por tributação
favorecida, O fato apreendido de ambos documentos é O mesmo.
Ocorrendo primeiro o lançamento do crédito contábil ao produtor estrangeiro, este
evento configura O fato gerador do IRRF.
In casu, tendo sido contabilizado o crédito de “royalties” nas datas de 28/02/1999,
31/03/1999 e 30/11/2000, O prazo decadencial para formalização da exigência expirou-
se, respectivamente, em 28/02/2004, 31/03/2004 e 30/11/2005, face a existência de
pagamento antecipado do tributo, impondo-se reconhecer que, à data da ciência do auto
de infração, em 29/11/2005, já havia expirado O prazo decadencial relativamente aos
fatos geradores ocorridos em 28/02/1999 e 31/03/1999, remanescendo O direito à
constituição, apenas, da exigência relativa ao fato gerador ocorrido em 30/11/2000.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/11/2000
IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES E/OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS.
Constatada a contabilização de rendimentos remetidos ao exterior em valor divergente
daquele efetivamente tributado, mantém-se a exigência da parcela que deixou de ser
oferecida à tributação.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que reforça os
argumentos da Impugnação e, ainda, foi encaminhado Recurso de Ofício em razão da quantia
exonerada do crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

A DRJ/CPS julgou parcialmente procedente a impugnação exonerando, em razão
da decadência, os créditos apurados relativos aos PAs 27/02/1999 e 31/03/1999. Restou mantido
tão somente o crédito do PA 30/11/2000.
Sustenta o recorrente que o IRRF da competência de 30/11/2000 estaria, da
mesma forma como os demais, atingido pela decadência. Analisando a decisão recorrida,
percebe-se que ela considerou 29/11/2005 como data da ciência do lançamento por parte do
contribuinte (e-fls. 105):

O contribuinte, ao defender a tese da decadência em sua Impugnação, leva em
consideração a data de 02/12/2005, data em que tomou ciência do Termo de Re-Ratificação (e-
fls. 111):

Essa diferença de poucos dias é crucial para os efeitos da decadência, tendo em
vista que os fatos geradores ocorreram em 28/02/1999, 31/03/1999 e 30/11/2000. Levando-se em
consideração a data da ciência utilizada pela DRJ/CPS o último fato gerador (30/11/2000) não
estaria alcançado pela decadência (por 1 dia), enquanto que, se for levado em consideração a
data da re-ratificação a decadência estaria caracterizada para todo o período lançado.
A re-ratificação se deu com o objetivo de alterar a data de 27/02/1999 para
28/02/1999 relativo ao primeiro fato gerador, nos seguintes termos (e-fls. 111):

(...)

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Note que a re-ratificação serviu para alterar a data de um fato gerador e ratificar os
demais atos e elementos do Auto de Infração, aperfeiçoando o lançamento nesse momento, tendo
em vista que supriu vícios e incongruências nele contidas.
De fato, portanto, a interrupção da decadência se deu tão somente nesse momento,
já que, o auto de infração anteriormente lavrado estava eivado de vícios que poderiam vir a
resultar em nulidade futura, devendo a data da re-ratificação ser considerada para efeitos de
decadência. Não é autorizada a prática de lançamento viciado com intuito de interromper a
decadência para que na sequência seja sanado o vício e considerada a data anterior.
Nesse sentido, tendo em vista que a ciência da re-ratificação se deu em
02/12/2005 e a decadência do último fato gerador operou seus efeitos a partir de 30/11/2005, não
poderia mais a Fazenda Pública exigir o referido tributo.
Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento para reconhecer a decadência do lançamento relativo ao fato gerador de 30/11/2000.

RECURSO DE OFÍCIO
Não conheço do Recurso de Ofício em razão de que a parcela exonerada pela
decisão recorrida não atinge ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF 63/2017, com
interpretação dada pela Súmula CARF 103.

(e-fls. 282)

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício em razão de que a
parcela exonerada pela decisão recorrida não atinge ao limite de alçada estabelecido pela Portaria
MF 63/2017, com interpretação dada pela Súmula CARF 103 e, quanto ao Recurso Voluntário,
reconhecer a decadência do lançamento relativo ao fato gerador de 30/11/2000.

Lucas Esteves Borges

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000350/2005-27

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital